Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703380-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: CASSIO JOSE DA SILVA, ALFFA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL &amp; PESSOAL EIRELI, NALDIR CHAVES DE SOUSA, LILIANE GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Vistos. Apreciada a apelação, o autor informou a realização de acordo com o réu Banco Santander S/A (ID 58103271), que ratificou a composição (ID 58106808). Verificado que o termo de acordo estava subscrito apenas pela parte autora, intimou-se o réu para confirmar o ato (ID 58188023), ocasião em que reafirmou a conciliação e comprovou o pagamento do valor acertado (ID 58386793). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. No caso, houve incontroverso acordo entre as partes, com execução inclusive de parte do acertado. Nesse contexto, homologo a transação de ID 58103272, celebrada entre CASSIO JOSE DA SILVA e o réu BANCO SANTANDER ( BRASIL) S.A. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator